Tribunal: TJMT
Processo: 1040903-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040903-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NORMA SUELY TEIXEIRA BARCELLOS - CPF: 362.938.301-72 (AGRAVADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO
DECENAL
. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir, em demanda proposta por herdeira visando à revisão dos índices de correção monetária aplicados às contas PASEP de seus genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a admissibilidade do agravo de instrumento quanto às matérias suscitadas à luz do rol do art. 1.015 do CPC e sua taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se a pretensão de revisão de valores de contas PASEP
se encontra
prescrita, considerando o marco inicial fixado pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, o que não se verifica quanto às preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e ausência de interesse de agir, por não se sujeitarem à preclusão.

A decisão que mantém a gratuidade da justiça não é impugnável por agravo de instrumento, pois o cabimento recursal restringe-se à rejeição do pedido ou à revogação do benefício.

A alegação de prescrição constitui matéria de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.387, fixa que o saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de alegados desfalques ou ausência de correta remuneração.

A ciência inequívoca da lesão ocorre no momento do saque integral, pois o titular toma conhecimento do valor considerado devido pela instituição financeira.

Aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme os Temas 1.150 e 1.387 do STJ, verifica-se a prescrição quando transcorrido lapso superior a dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação.

No caso concreto, os saques ocorreram em 1988 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, evidenciando a consumação da prescrição.

A pretensão de substituição dos índices legais de correção do PASEP por outros mais favoráveis carece de amparo jurídico, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de revisão ou indenização. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às ações que discutem diferenças de correção monetária do PASEP. 3. É inadmissível agravo de instrumento contra decisões que rejeitam preliminares não previstas no art. 1.015 do CPC, ausente urgência. 4. A pretensão de substituição dos índices legais de correção do PASEP por critérios mais vantajosos não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015, 1.009, §1º, 1.019, I, 300, 373, §1º, 487, II; CC, art. 205; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025,
DJe
17.12.2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais n. 1035638-34.2024.8.11.0041, que

rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e a falta de interesse de agir da parte autora
,
NORMA SUELY TEIXEIRA BARCELLOS
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
que
o ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e à correta aplicação dos índices na conta PASEP compete à parte autora, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1300
.

Defende sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pois atua como mero operador e depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre a definição dos índices de correção monetária ou sobre os valores distribuídos, sendo tais atribuições de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União
.

Pondera a
incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal
.

Alega a o
corrência de prescrição, seja pelo prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, seja pelo prazo decenal estabelecido no Tema 1150/STJ, cujo termo inicial seria a data em que a titular teve ciência do suposto desfalque
.

Aduz a
carência da ação por falta de interesse de agir, pois a agravada teria recebido todos os valores a que tinha direito, incluindo rendimentos anuais e abonos, em conformidade com a legislação
.

Argumenta a i
naplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão
.

Diz q
ue o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte autora.
Por fim, impugna a
concessão da gratuidade de justiça à agravada
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
,
conforme decisão
de id 331692899.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos
(id 342733363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno da aplicação do prazo prescricional adequado à pretensão da parte autora, que busca a revisão dos índices de correção monetária aplicados à sua conta vinculada ao PASEP, alegando remuneração incorreta dos valores depositados.

A fim de contextualizar, verifica-se dos autos que a autora/agravada ajuizou a ação objetivando o recebimento das
supostas
diferenças
de
correção dos valores do PASEP
de seus pais.

Diz que é a
única herdeira e sucessora dos seus pais, NOZOR BENEJOAN TEIXEIRA (PASEP Nº 10225009649) e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA (PASEP Nº 10225012216), servidores públicos
.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento se volta contra decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pelo ora agravante.

Sabe-se
que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, previstos no inciso I do art. 1.019 do CPC, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 do mesmo códex.

Preliminarmente, cumpre consignar que a pretensão recursal está fundamentada em matérias diversas, de forma que, em observância ao que disciplina o
CPC
, nem todas se inserem no rol taxativo do art. 1.015, tampouco se enquadram nas hipóteses de mitigação previstas pela jurisprudência.

Assim disciplina o mencionado dispositivo:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No contexto,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 988, definindo que
:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso dos autos
,
verifico que
a pretensão recursal do Agravante está alicerçada nas seguintes matérias: impugnação à gratuidade de justiça, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual,
prescrição
, inaplicabilidade do CDC, inversão do ônus da prova e custeio da perícia.

Das matérias ventiladas,
tem-se
que o ordenamento processual pátrio, assim como a jurisprudência pacífica sobre o tema, não admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à justiça gratuita, sendo admitida a medida recursal tão somente contra o pronunciamento de "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", o que não se amolda à hipótese, já que o benefício foi mantido pela decisão agravada.

No que tange às matérias relativas à falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, observa-se que tais matérias não estão previstas no rol do art. 1.015 do
CPC
, tampouco evidenciam situação de urgência que inviabilize sua análise em sede de apelação, por se
tratar
de questões que não se submetem à preclusão
temporal, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou mesmo em contrarrazões.

No tocante à preliminar de
prescrição
, nos termos do art. 487, II, do
CPC
, cuida-se de matéria de mérito, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, II, do referido diploma legal.

O agravante alega a ocorrência de prescrição, seja pelo prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, seja pelo prazo decenal estabelecido no Tema 1150/STJ.

C
umpre registrar que o
STJ
, em julgamento recente (dezembro
/
2025), fixou o Tema Repetitivo 1.387, estabelecendo tese jurídica que, de forma integrativa ao entendimento anteriormente consagrado no Tema 1.150, dispôs qual seria o marco inicial do prazo prescricional em ações envolvendo contas individualizadas do
PASEP
.

A tese fixada no Tema 1.387 assim dispõe:

"O
saque
integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por
saques
indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP
." (
Ex
vi STJ. REsp 2.214.879/PE, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção. Julgamento: 10/12/2025,
DJe
17/12/2025).

Na Ementa do acórdão, a Ministra Relatora fundamentou que "Ao realizar o
saque
integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido.

A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.

Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito", concluindo que "A percepção de que o
saque
integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo".

Esse novo entendimento jurisprudencial, de observância obrigatória por força do sistema de precedentes vinculantes, soluciona dúvida existente acerca do marco inaugural do prazo prescricional, estabelecido como o momento em que o titular "comprovadamente" toma ciência dos desfalques, segundo o Tema 1.150, sendo
esta
comprovada ciência o momento do
saque
integral do saldo.

No caso dos autos, a Autora/Agravada
objetiva o recebimento das diferenças de
correção dos valores do PASEP
de seus pais.

A sra. Maria do Socorro Teixeira
efetuou o saque em 24/03/1988, conforme consta da microfilmagem (id 178945495 dos autos de origem).

O sr.
Nozor

Benejoan
Teixeira realizou o saque em 24/03/1988, conforme microfilmagem (id 178945495).

Em vista disso e considerando que a ação foi ajuizada em 15/08/2024, 36 (trinta e seis) anos após o saque, tem-se que a pretensão da autora/agravada se encontra prescrita.

Nessa perspectiva, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado tanto no Tema 1.150 quanto no Tema 1.387, e considerando como termo inicial a data do
saque
integral (
meados de 1988
), verifica-se que a pretensão autoral estaria,
a priori
, fulminada pela
prescrição
já em
meados de 1998,
ou seja, mais de
25
(
vinte e cinco
) anos antes do ajuizamento da demanda.

Ademais, cumpre ressaltar que a pretensão da parte autora busca, na realidade, a substituição dos índices legalmente previstos para a correção monetária das contas do PASEP por outros que entende mais favoráveis, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados.

P
rescrição é matéria de mérito (art. 487, II, do CPC) e o tribunal, ao reformar a decisão interlocutória que a recusou
, exerce cognição plena sobre essa questão
, por força do efeito substitutivo do recurso, art. 1.008 do CPC
.

Reconhecida, no âmbito do agravo de instrumento, a ocorrência da prescrição, impõe-se a reforma da decisão agravada, para acolher a prejudicial de mérito e extinguir o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo desnecessária a devolução dos autos ao juízo de origem apenas para a reprodução de pronunciamento já exarado pelo Tribunal.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026